Tribunal: TJSP
Processo: 1006952-92.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL QUE NÃO INFLUENCIARIA NO JULGAMENTO DA DEMANDA. CULPA RECÍPROCA. SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO E NOTIFICAÇÃO SOBRE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DOS VENDEDORES.

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL QUE NÃO INFLUENCIARIA NO JULGAMENTO DA DEMANDA. CULPA RECÍPROCA. SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO E NOTIFICAÇÃO SOBRE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DOS VENDEDORES. CONCOMITÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. COMPRADORES QUE NÃO SE INSURGIRAM CONTRA A MESMA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 416, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000762309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006952-
92.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes DAVID
PARZANESE SOBRINHO e DANIELE TOMIZAWA TOCILLO, é apelada ERIKA
VICENTE TEIXEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
2
Voto no 24900
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (10a Vara Cível)
Juiz(a): MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI
Apelantes: David Parzanese Sobrinho e Daniele Tomizawa Tocillo
Apelado: Erika Vicente Teixeira Santos
Interessado: Studio de Beleza D & D Ltda
RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
PERDAS
E
DANOS.
COMPRA
E
VENDA
DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
MANUTENÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
DEMONSTRADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA
ORAL QUE NÃO INFLUENCIARIA NO JULGAMENTO DA
DEMANDA.
CULPA
RECÍPROCA.
SUSTAÇÃO
DO
PAGAMENTO
E
NOTIFICAÇÃO
SOBRE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DOS VENDEDORES.
CONCOMITÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. COMPRADORES
QUE
NÃO
SE
INSURGIRAM
CONTRA
A
MESMA.
POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART.
416, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO
DE
EVENTUAL
PREJUÍZO
EM
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 125/135),
cujo relatório adota-se, que julgou parcialmente procedente a “ação ordinária de rescisão
contratual c/c cobrança e indenização por perdas e danos” movida por David Parzanese
Sobrinho e Daniele Tomizawa Tocillo em face de Erika Vicente Teixeira Santos, para
“declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda de quotas comerciais e
trespasse entabulados pelas partes, com efeitos ex tunc, desde 19 de janeiro de 2015, e
condenar a requerida a arcar com a cláusula penal compensatória ajustada (cláusula
oitava)”.
Sucumbência recíproca, devendo as custas e despesas processuais
serem divididas equitativamente. Honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor
declarado exigível (cláusula penal compensatória estabelecida em contrato), devidos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
3
patronos dos autores, e 0,02% do valor em que os requerentes sucumbiram (95.800,00) aos
patronos da ré, vedada compensação.
Insurgem-se os autores/apelantes, sustentando, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julamento antecipado da lide,
sobretudo por ter requerido a produção de prova oral.
Com relação ao mérito, alega, em síntese, que: a) os apelantes não
descumpriram o contrato, mostrando-se importante observar que a própria compradora
poderia ter solicitado as certidões, descontando o valor do preço pactuado; b) inexistia
qualquer pendência por parte dos vendedores capaz de prejudicar o negócio; c) os
documentos acostados às fls. 41/43 demonstram que a única questão discutida entre as
partes era o pagamento das parcelas; d) a apelada deveria ter buscado o Judiciário para
satisfação do seu direito, o que não fez; e) a apelada e seu marido retiraram todos os
equipamentos do salão, deixando apenas dívidas; f) as anotações nos ógãos de proteção ao
crédito são posteriores à suspensão do pagamento pela apelada; g) basta analisar os fatos
para constatar o abalo moral dos apelantes; h) a compradora afetou a dignidade dos
vendedores quando não honrou os pagamentos e lhes retirou sua fonte de sobrevivência; e
i) além da cláusla penal, os apelantes devem receber a integralidade do preço estabelecido
no contrato.
Por fim, pretende seja revogada a gratuidade judiciária concedida à
ré, pois a mesma possui vasto patrimônio e não faz jus ao benefício.
Recurso regularmente processado.
Contrarrazões às fls. 148/161.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) As partes assinaram o “Instrumento Particular de Compra e Venda
de Fundo de Comércio/Estabelecimento Comercial” em 19/01/2015 (fls. 14/23). O preço
acordado pelo 'Studio de Beleza D & D Ltda', cujo nome fantasia era 'Renov Cabelo &
Estética', foi de R$84.000,00, pagos em 11 parcelas mensais e sucessivas no valor de
R$7.000,00, a primeira com vencimento em 23/02/2015, além de um sinal no montante de
R$7.000,00.
A presente ação foi ajuizada por Daniele Tomizawa Tocillo e David

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
4
Parzanese Sobrinho (vendedores) em 02/03/2017, visando (a) a rescisão do contratao
celebrado entre as partes; e (b) a condenação da compradora ao pagamento dos valores
ajustados, além de perdas e danos pelo descumprimento contratual.
Consta da petição inicial que a compradora/ré deixou de adimplir
com os pagamentos a partir da segunda parcela, alegando que o “comércio não lhe deu o
retorno esperado”. Além de inadimplir com o preço, ainda retirou todos os equipamentos
existentes no estabelecimento, deixando o imóvel vazio e dívidas pendentes.
II) A demanda foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes
termos:
“Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil. Como ensina Cândido Rangel Dinamarco sobre dispositivo
lavrado com idêntico conteúdo, “a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento
do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art.
330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura
deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as
provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de direito processual civil, v.
III. 2. ed. SãoPaulo: Malheiros, p. 555).
Na lição de Marcelo José Magalhães Bonicio, “a fase instrutória do
processo costuma ser mais longa do que o necessário, servindo muito mais aos propósitos
protelatórios das partes do que ao descobrimento da verdade. A excessiva complacência
dos juízes, temerosos em indeferir o requerimento de produção de provas, contribui
sensivelmente para agravar esta situação (...).Exatamente neste ponto encontra-se a
primeira possibilidade de utilização do princípio da proporcionalidade no campo das
provas” (Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a
legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006,
p. 80).
Conforme já decidiu, na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal
Federal, “a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o
julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
5
convencimento
do
Magistrado”
(RE
101171,
Relator
Min.
FRANCISCO
REZEK,SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990).
É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação
probatória,porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova
documental, não tendo o condão a prova oral de trazer quaisquer esclarecimentos
relevantes para seu deslinde. No mais, versa a demanda matéria de direito, tratando-se da
interpretação dos ditames legais e contratuais, tendo em vista a matéria objetodo processo.
Ademais, com a petição inicial e o oferecimento da réplica, restou
preclusa a oportunidade de juntada de documentos adicionais, como os ofícios requeridos,
que seriam encaminhados aos órgãos de proteção ao crédito a pedido dos senhores David e
Daniele, até porque, os autores já juntaram aos autos os apontamentos desabonadores
existentes em seus nomes. O depoimento pessoal, por sua vez, é instrumento probatório
cuja finalidade única é a obtenção da confissão da parte contrária. Não é admissível,
portanto, juridicamente, o pleito de depoimento pessoal da própria parte patrocinada pelo
advogado que a requer. A oitiva da testemunha, empregada da sociedade objeto de
transmissão entre as partes, não acrescentaria em nada elementos que pudessem solucionar
a controvérsia. Os contratos de trespasse do estabelecimento comercial e de cessão integral
de cotas, formalizados em um único ato, são claros na atribuição de responsabilidades e
direitos a cada um dos sujeitos que figuram em seus polos principais.
Quanto à impugnação da gratuidade da justiça da senhora Erika, até
para não incorrer em venire contra factum proprium, o juízo segue, assim como o fez
quanto ao pedido dos autores, o entendimento consagrado pelo Egrégio Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que “o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer
tempo, bastando, para a obtenção do benefício pela pessoa física, a simples afirmação de
que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários
advocatícios. Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum,
pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que
confirmem o estado de hipossuficiência do requerente” (AgRg no REsp 1.122.012/RS,
Relator o Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe de
18/11/2009). Os autores não trouxeram indícios idôneos e suficientes para afastar a
presunção que milita a favor da parte que postula o benefício. Concedida, portanto, a
gratuidade da justiça também para a requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
6
Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o
mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
e do artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado velar pela
razoável duração do processo, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível
a instrução processual (cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos.Efetividade do processo e
técnica processual. 2. ed. São Paulo:Malheiros, p. 32-34).
A demanda é parcialmente procedente.
A vexata quaestio cinge-se à discussão acerca da resolução do
contrato de promessa de venda e compra de quotas mercantis e outras avenças,mormente
no que diz respeito à apuração da culpa pelo referido rompimento na relação contratual.
A despeito do princípio pacta sunt servanda, a conferir a natureza ao
contrato de “lei entre as partes”, sofrer, no moderno direito obrigacional, relativização,
notadamente por normas de ordem pública e, por consequência, de caráter cogente, como
as aplicáveis às relações de consumo, a força vinculante do pacto prevalece (cf. STJ, REsp
167.978/PR, Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em
26.05.1998, DJ 22.06.1998 p. 213).
Urge a consideração de que os contratos são estabelecidos entre as
partes, buscando a satisfação de seus interesses. Geram, para cada um doscontratantes,
direitos e obrigações. Caso uma das partes que entabulou a avença, ao passo que pode
exigir a contraprestação respectiva, deve, necessariamente, cumprir com seus deveres,
segundo o pactuado. Na hipótese de inexecução da prestação devida por um dos
contratantes, surge ao outro a possibilidade de pleitear a resolução do negócio jurídico.
Segundo os ensinamentos de Orlando Gomes,segundo o qual “a resolução pressupõe
inadimplemento, ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo (...).
O efeito específico da resolução é extinguir o contrato retroativamente. Opera-se ex tunc.
Esse efeito corresponde à intenção presumida das partes. Extinto o contrato pela resolução,
apaga-se o que se executou, devendo-se proceder a restituições recíprocas, se couberem”
(Contratos,Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 176).
Nessa ordem de ideias, em todo contrato bilateral, inexorável a
existência, consoante o artigo 475 do Código Civil, de cláusula resolutiva tácita, facultando
a resolução da avença, na hipótese de inexecução. Mais uma vez, nesse sentido, a lição de
Orlando Gomes, “por disposição legal, há, em todo contrato bilateral, implicitamente, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
7
cláusula resolutiva, pela qual a inexecução de uma parte autoriza a outra a pedir a
resolução”(Contratos, Rio de Janeiro: Forense,2001, p. 173).
Depreende-se dos autos que as partes litigantes entabularam, em 19
de janeiro de 2015, contrato de promessa de compra e venda de 100% (cem por cento) das
quotas sociais da sociedade limitada STUDIO DE BELEZA D E D, cumulado com o
trespasse do estabelecimento comercial em que a exploração da atividade econômica
principal era feita. Neste, ficaram estipulados: pela cláusula segunda o valor total do objeto
negociado e sua forma de adimplemento por parte da senhoraErika; bem como, na cláusula
sexta, parágrafo primeiro, a obrigação contratual dosvendedores de apresentarem, em 15
(quinze) dias, contados a partir da assinatura do negócio jurídico, certidões negativas de
débitos das pessoas físicas sócias e da sociedade.
Pois bem. Tanto o descumprimento da cláusula segunda pela
senhora Erika, a partir de março de 2015; quanto o descumprimento da cláusula sexta pelos
requerentes já em fevereiro daquele ano foram admitidos e não contraditos, portanto,
apresentam-se como fatos incontroversos.
Em que pese as alegações da requerente no sentido de atribuir o
inadimplemento do contrato apenas à parte requerida, as provas coligidas aos autos
(notificações extrajudiciais emitidas pela senhora Erika em desfavor dos autores, no dia 7
de abril de 2015) levam à conclusão diversa. Em réplica, os próprios autores admitem que
teriam, verbalmente, imputado à requerida o dever de buscar as certidões que julgasse
necessárias, enquanto o instrumento contratual trazia essa obrigação como própria dos
promitentes vendedores.
De fato, a requerida já havia notificado a autora na data de 07 de
abril de 2015 acerca do inadimplemento de sua obrigação quanto ao atendimento de
solicitação de entrega das certidões, não recebendo resposta.
Não há nos autos contraposição à afirmação dos autores de que a
requerida teria simplesmente, então, abandonado o imóvel em que a exploração dos
serviços de beleza se dava, levando consigo todos os equipamentos e utensílios objetos do
contrato.
Nesse passo, agiu de maneira equivocada a requerida. A avença
firmada entre as partes prevê, nas cláusulas sexta e vigésima, o que deveria acontecer em
caso de inadimplemento - fraco, ruim, relativo ou absoluto por qualquer dos sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
8
contratuais: a parte prejudicada deveria acionar a justiça para fazer operar a cláusula
resolutiva tácita, com o retorno ao status quo ante, bem como aplicação da cláusula penal
compensatória pactuada. “Não tendo sido estipulada a cláusula resolutiva expressa,
subentende-se a existência de cláusula resolutiva implícita (tácita) nos contratos bilaterais.
Aqui, deverá o lesado inicialmente interpelar o devedor para que seja constituído em mora;
posteriormente propugnará pela resolução contratual, eventualmente acrescida de perdas e
danos. Em suma, o desfazimento do contrato decorrerá do trânsito em julgado da
sentença.(...) Em regra a resolução dissolve o contrato e retroage os contratantes ao estado
pretérito, com efeitos ex tunc, como se o contrato jamais tivesse sido realizado. Mas nos
casos de contratos de execução continuada ou periódica seria desaconselhável a ampla
retroatividade. Daí a advertência do artigo 128 do Código Civil, no sentido da manutenção
da eficácia dos atos anteriores à resolução, preservando-se as situações pregressas já
consolidadas de forma eficiente para ambas as partes.” (Contratos teoria geral e contratos
em espécie, Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, Editora Juspodium, 4a edição,
páginas 513 - 514).
Era assim que deveriam ter procedido tanto autores, quanto ré caso
entendessem prejudicadas. Temos, então, fatos incontroversos, a saber: o descumprimento
contratual sucessivo tanto dos promitentes vendedores quanto da compromissária
compradora e a impossibilidade de retorno ao status quo ante, por culpa da requerida que,
de forma leviana e potestativa, simplesmente desinstalou o fundo de comércio do ponto
empresarial. Resta agora atribuir as responsabilidades a cada um dos figurantes do
contrato.
Nesse passo, a rescisão do contrato social por inadimplemento
parcial, com o acionamento da cláusula resolutiva tácita, imporia o retorno à situação
inaugural, o que é faticamente impossível, por fato próprio da requerida, que retirou o
fundo de comércio, com pertenças, bens móveis, equipamentos e utensílios, do prédio
alugado. É imperativo, então, que arque com a cláusula compensatória contratualmente
ajustada, dado que não atuou com boa-fé quando deu por encerrada a relação contratual de
forma unilateral.
Nesse passo, a requerida, deslealmente, não atuou com boa-fé, por
não haver exercitado seu direito à resolução do contrato por inadimplemento dos autores
quando deveria, com o requerimento do retorno à situação fática anterior e a restituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
9
estabelecimento comercial no estado em que o encontrava. "As situações jurídicas
patrimoniais demandam a indispensável cooperação entre os seus partícipes. Urge afastar a
retórica individualista do antagonismo entre as partes conflitantes em que a ampla
liberdade era a matriz de estipulação de pactos forjados exclusivamente na vontade -, para
se impor uma visão solidarista de contrato. Os contratantes possuem interesses
convergentes, ambos atuando de modo a preservar os interesses legítimos do alter,
assumindo a boa-fé, força normativa para impor deveres e cercear o exercício abusivo de
direitos subjetivos”. (Contratos teoria geral e contratos em espécie, Cristiano Chaves de
Faria e NelsonRosenvald, EditoraJuspodium, 4a edição, páginas 197).
Não houve cooperação entre os sujeitos negociais: autores não
cumpriram com o que prometeram por livre vontade; requerida, tampouco. Portanto, é de
aplicar-se a resolução do contrato por inadimplemento recíproco. E, como foi a senhora
Erika que não permitiu que as partes retornassem ao estado anterior ao do contrato, como
orienta o Código Civil, à ela cabe o pagamento da cláusula penal compensatória
contratada.
Por outro giro, os requerentes não comprovaram que de fato seus
nomes restaram negativados, por atribuição diretamente imputável à conduta da ré, ônus
que lhe cabia na esteira do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Para
tanto, bastaria acostar aos autos comprovantes de contas de consumo em aberto (energia
elétrica, água encanada, telefone, etc.), endereçadas ao ponto de comércio onde efetivado o
estabelecimento comercial vendido, e que os apontassem como devedores.
Também vale ressaltar que entabularam, de maneira livre e
consciente, cláusula penal compensatória, que funciona como prefixação de eventuais
perdas e danos pelo descumprimento do avençado, o que desautorizaria pagamento de
indenização além do valor da cláusula.
Por fim, não admissível a condenação à compensação por danos
extrapatrimoniais pelo inadimplemento contratual, dado que, “é no interno da referida
fórmula: patrimonialidade da prestação e extrapatrimonialidade da prestação, que seremos
capazes de discernir os casos em que haverá merecimento de tutela na atribuição de dano
moral pela violação da obrigação. A ponderação pedirá uma arguta análise das
peculiaridades do caso concreto, a fim de que se possa extrair, para além do imediato
interesse econômico, interesses outros relacionados à subjetividade do ofendido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
10
tenham sido atingidos pelo inadimplemento”.(Contratos teoria geral e contratos em
espécie, Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald, EditoraJuspodium, 4a edição,
páginas 357).
No caso citado, os autores se sentiram prejudicados e mesmo
incomodados, mas toda a sua frustação e mágoa derivam do impacto negativo do não
pagamento sobre seus negócios. Não houve impacto sobre sua personalidade, trazendo à
baila aqui, a aplicação do Enunciado no 159 do Conselho da Justiça Federal: “O dano
moral, assim compreendido todo extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero
aborrecimento inerente a prejuízo material”.
Com efeito, impõe-se a resolução do contrato, diante do
inadimplemento da requerida. Ante a inviabilidade prática do retorno ao status quo ante,
por atribuição da senhora Erika, a requerida deve arcar com o valor penal contratualmente
ajustado (5% - cinco por cento sobre o objeto do contrato, valor era de R$84.000,00 oitenta
e quatro mil reais).
Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça à requerida.
E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA formulada por DAVID
PARZANESE SOBRINHO e DANIELE TOMIZAWA TOCILLO. contra ERIKA
VICENTE TEIXEIRA SANTOS, a fim de DECLARAR a resolução do contrato de
promessa de compra e venda de quotas comerciais e trespasse entabulados pelas partes,
com efeitos ex tunc, desde 19 de janeiro de 2015, e de CONDENAR a requerida a arcar
com a cláusula penal compensatória ajustada (cláusula oitava), corrigidos da celebração do
contrato de promessa de compra e venda; com aplicação da Tabela Prática de Atualização
de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a incidência de juros
moratórios de um por cento ao mês, consoante aos artigos 406 e 407 do Código Civil
combinado com o artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional, a contar da
citação.
Ante a sucumbência recíproca e igualitária, determino a divisão
equitativa das custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 15% do
valor declarado exigível (cláusula penal compensatória estabelecida em contrato), devidos
aos patronos dos autores, e 0,02% do valor em que os requerentes sucumbiram
(R$95.800,00 noventa e cinco mil e oitocentos reais) aos patronos da ré, vedando-se a
compensação (artigo 85, § 14, do novo Código de Processo Civil) e observando-se a regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
11
do artigo 98, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, eis que a parte autora e a parte ré
são beneficiárias da Justiça Gratuita.
Com o trânsito em julgado, resta extinta a fase de conhecimento,
com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil”.
III) No tocante à gratuidade processual concedida à ré/apelada, é
certo que, em relação às pessoas físicas, em princípio, inexiste requisito que condicione a
comprovação de renda para a concessão do benefício, sendo suficiente a mera declaração
de hipossuficiência (art. 1o da Lei 7.115/83), restando tal entendimento inalterado pelo
novo CPC (art. 99, § 3o).
Entretanto,
conforme
o
posicionamento
da
jurisprudência
majoritária, reproduzido no art. 99, § 2o, do NCPC, havendo elementos de convicção
(documentos, declarações de imposto de renda, certidões de propriedade etc.) que venham
a apontar a existência de capacidade econômica daquele que pleiteia a assistência judiciária
gratuita, ou seja, que indiquem a existência de recursos financeiros suficientes para arcar
com os custos do processo sem comprometimento de sua própria subsistência ou a de seus
familiares, o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita.
E, no caso concreto, não foram apresentados documentos que
afastem a alegada hipossuficiência financeira. Anote-se que os apelantes não trouxeram
quaisquer elementos capazes de comprovar, sequer indicar, o vasto patrimônio da apelada,
limitando-se a pleitear a revogação do benefício.
Assim, fica mantida a concessão da justiça gratuita.
IV) Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não se pode deixar
de mencionar que o magistrado não é obrigado a determinar a realização de outras provas
quando entender que a divergência está suficientemente delimitada e comprovada nos
autos.
In casu, anota-se que todos os documentos necessários para o
deslinde da demanda foram trazidos aos autos, de modo que dispensável a realização de
qualquer outra prova, incluindo expedição de ofícios, pois as informações pretendidas
poderiam ser providenciadas pelos próprios autores, ou oitiva de testemunhas que nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
12
acrescentariam ao caso.
Concluindo, o conjunto probatório apresentado foi suficiente para
julgamento da causa, mostrando-se descabida a alegação de cerceamento de defesa.
V) Antes da análise do mérito, interessante transcrever alguns
trechos do instrumento de compra e venda:
“CLAUSULA V
Os VENDEDORES se responsabilizam em providenciar alteração de
contrato social da empresa objeto da presente transação, o que deverá
providenciar no prazo de dez (15) dias, sob pena de infração contratual e
multa, a ser fixada em 0,5% do valor do negócio por dia de atraso.
Neste período, assume o COMPRADOR temporariamente de forma
unilateral a sociedade da empresa; podendo a seu exclusivo critério
nomear ou transacionar as suas quotas com terceiros, independentemente
da anuência dos VENDEDORES.”
“ CLAUSULA VIII
Fica certo e ajustado entre as partes, uma multa contratual compensatória
de 5% (cinco por cento) sobre o valor do presente instrumento, sem
prejuízo das penalidades anteriormente previstas, bem como, das perdas e
danos quer forem apurados, que será devida pela parte que infringir o
presente contrato.”
“CLAUSULA XX
O presente contrato é feito em caráter irrevogável e irretratável, exceto em
caso de inadimplência dos pagamentos do preço da transação, bem como
por infração contratual com base nas cláusulas obrigacionais dos
VENDEDORES, obrigando-se todas as partes, seus herdeiros e
sucessores.”
VI) Em que pese a pretensão dos apelantes de imputar a exclusiva
responsabilidade pela rescisão do contrato à apelada, correta a solução do MM Juízo, que
reconheceu a culpa recíproca.
É importante destacar que o negócio em questão foi celebrado entre
particulares (empresários), sem que uma das partes pudesse ser considerada hipossuficiente
em relação à outra.
As cláusulas contratuais são claras, não podendo a compradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
13
alegar que desconhecia o risco do negócio, especialmente por se qualificare como
empresária e participar de outras sociedades, mostrando experiência no mundo dos
negócios. Tampouco poderiam os vendedores se eximirem das responsabilidades
expressamente previstas no contrato.
Observa-se que a compradora suspendeu os cheques das parcelas
referentes ao período de março à dezembro de 2015, ou seja, antes de notificar os
vendedores sobre sua mora na apresentação dos documentos necessários para regularização
da empresa, o que ocorreu apenas em abril de 2015 (fls. 96/101).
Todavia, não há que se imputar a culpa à apelada, pois os
vendedores se comprometeram a alterar o quadro social, bem como fornecer documentação
solicitada pela parte contrária ou o que fosse necessário para concretização do negócio.
Dessa forma, tendo em vista a concomitância dos inadimplementos,
bem como a inércia da compradora quanto à resolução judicial do contrato, não há outra
solução senão à adotada pelo MM Juízo.
VII) Não se pode perder de vista que rescindido o contrato,
deveriam as partes retornar o status quo ante. Todavia, tal solução se mostra inviável, uma
vez que a apelada retirou todos os bens existentes no interior do estabelecimento,
impossibilitando a retomada das atividades pelos apelantes. Por essa razão, a magistrada
condenou-a ao pagamento da cláusula penal, sem qualquer insurgência da compradora.
Porém, anote-se que o valor da referida penalidade não parece ser
suficiente para arcar com os prejuízos sofridos pelos apelantes com a perda dos
equipamentos e materiais utilizados no salão de beleza.
Por essa razão, deve-se aplicar o disposto no parágrafo único do
artigo 416 do Código Civil:
“Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor
alegue prejuízo.
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula
penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi
convencionado. Se tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização,
competindo ao credor provar o prejuízo excedente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1006952-92.2017.8.26.0224 -Voto no 24900
14
Inexistindo relação dos bens subtraídos, tampouco seus respctivos
valores, eventuais prejuízos dos apelantes deverão ser apurados em liquidação de sentença.
VIII) Portanto, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, a fim
de condenar a ré ao pagamento de indenização suplementar, se o caso, pelas perdas e danos
sofridos pelos apelantes, a serem apurados em liquidação de sentença.
Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação dos autores.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)